Tribunal: CARF
Processo: 16682.901761/2016-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.901761/2016-64
ACÓRDÃO
1002-004.074 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Data do fato gerador: 31/12/2014
CSLL. RETENÇÃO NA FONTE. LUCRO REAL TRIMESTRAL. APROVEITAMENTO
EM PERÍODO DE APURAÇÃO DIVERSO. IMPOSSIBILIDADE.
A pessoa jurídica tributada com base no lucro real trimestral, somente
pode aproveitar o tributo retido como dedução, durante o respectivo
trimestre, conforme a legislação aplicável à matéria (Lei 9.430/1996, art.
1o, art. 2o, § 4o, III, c/c art. 6o, § 1o, II, art. 28).
Súmula Carf no 80: Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir
do imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que
comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base
de cálculo do imposto.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto – Relator

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Fl. 593
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.074 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901761/2016-64
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ricardo Pezzuto Rufino, Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri, Luís Ângelo Carneiro Baptista, Maria Angelica Echer Ferreira Feijó,
Andrea Viana Arrais Egypto, Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão proferida pela DRJ que, por
unanimidade de votos, julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade.
O presente processo versa sobre a análise do PER/DCOMP no
40926.47999.290116.1.3.04-0109, com Data de Transmissão em 29/01/2016 (fls.28/31), onde a
Recorrente indica crédito de pagamento indevido ou a maior de CSLL (6012) referente ao 4o
trim/2014 no valor histórico R$ 229.164,57, para compensar débito de IRPJ do 4o trim/2014.
Referido crédito decorreu do recolhimento efetuado em 30/01/2015 no valor de R$ 4.104.202,89.
A contribuinte tomou ciência da decisão, via correio, em 17/08/2016 (fl. 37) e em
16/09/2016 (fl. 2), apresentou Manifestação de Inconformidade (fls. 03/14), alegando, em síntese,
o que segue:

O valor do crédito pleiteado decorre da dedução adicional de 60% dos
dispêndios realizados com pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação
tecnológica, conforme art.19, caput, da Lei 11.196/2005, no valor de R$
20.105,09 e de CSLL retida na fonte nas operações com pessoas jurídicas de
direito público e privado, no valor total de R$ 209.059,47;

O pagamento comprovado conforme DARF, no valor de R$ 24.104.202,86, e
refletido na DCTF original, diverge do valor de CSLL a pagar apontado na
Escrituração Contábil Fiscal que apurou o correto valor de R$ 23.875.038,29;

Após o recebimento do despacho decisório, a requerente procedeu
imediatamente à retificação de sua DCTF.
A 1a Turma da DRJ/BEL, por maioria de votos, julgou procedente em parte a
Manifestação de Inconformidade no Acórdão n.o 01-34.753 (fls. 300/307). No entendimento do
Colegiado:
1. Com relação aos incentivos fiscais previstos no capítulo III da Lei
11.196/2005, considerou correta a utilização, conforme indicada pela
contribuinte em sua Manifestação;
2. Com relação às retenções na fonte no valor de R$ 209.059,47, indicadas pela
contribuinte, de acordo com a análise dos documentos, foi considerado
como comprovado o valor de R$ 49.919,36;
Fl. 594
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.074 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901761/2016-64
3
3. Foi reconhecido parcialmente (R$ 70.024,46) o direito creditório pleiteado
referente a pagamento indevido ou a maior de CSLL, 6012, 4o trim/2014.
A Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ, por meio de sua Caixa Postal em
23/07/2018 (fls. 316) e, inconformada com a decisão prolatada, em 21/08/2018 (fl. 322),
apresentou Recurso Voluntário (fls. 323/338), onde faz um breve relato dos fatos e, em síntese,
argumenta o seguinte:
 Em que pese o Acórdão considerar que a diferença apurada foi provocada
por utilização de CSLL retida em valor inferior ao real, concluiu,
equivocadamente, que não houve comprovação integral das retenções
efetuadas pelas fontes pagadoras a título de CSLL;
 Ainda a respeito da legitimidade do crédito, o Acórdão não é claro, já que,
embora reconheça e valide os Informes de Rendimentos como meio para
comprovar os montantes retidos, não traz subsídios suficientes para que a
Recorrente possa entender a razão pela qual apenas parte dos valores
retidos na fonte foram considerados;
 Diante da inexatidão da motivação da decisão, e a partir dos cálculos
efetuados pela própria Recorrente, é possível presumir que os julgadores
somente reconheceram a retenção na fonte de CSLL dos montantes
referentes aos meses que compões o 4o Trimestre de 2014, deixando de
considerar os demais meses, sendo que as retenções anteriores não foram
aproveitadas;
 Tendo em vista os documentos apresentados que comprovam a existência
do direito creditório, deve ser homologada integralmente a compensação
efetuada.

É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Andréa Viana Arrais Egypto, Relator

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Fl. 595
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.074 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901761/2016-64
4
Mérito
A Recorrente se insurge apenas contra a parte do Acórdão que não considera a
totalidade dos valores retidos na fonte dos trimestres anteriores (1o, 2o e 3o), mas considerou apenas
ao 4o Trimestre.
A Recorrente afirma que a formalização da apuração referente a todos os trimestres
ocorreu no exercício seguinte, por meio da entrega da ECF, quando a empresa revisa os
rendimentos e resultados, podendo realizar os ajustes necessários. Dessa forma, como os Informes
de Rendimentos das instituições financeiras e de terceiros ocorre somente em data próxima à
entrega da ECF, é comum apurar valor retido na fonte em importe maior do que o utilizado durante
o período fiscal, o que gera um crédito. No entanto, a Recorrente utilizou as retenções na fonte
ocorridas no 1o, 2o e 3o Trimestres de 2014, apenas no 4o Trimestre.
Em suma, defende a contribuinte que, a retenção na fonte declarada no PER/DCOMP
do 4o Trimestre de 2014, no valor de R$ 209.059,47, refere-se às retenções ocorridas no 1o, 2°, 3° e
4° trimestre de 2014, e que o valor reconhecido de R$ 49.919,36 é tão somente do 4° trimestre de
2013, devendo ser considerado os outros trimestres uma vez que as retenções efetivamente
aconteceram, conforme os documentos adunados aos autos.
Ao acatar parte dos valores retidos na fonte, a DRJ assim esclarece:

No que se refere ao fonte, nota-se que no 4o trimestre/2014 o contribuinte
apresentou duas DCTF. Na original, de 24/02/2015, o débito declarado foi R$
24.104.202,86. Na retificadora, de 01/09/2016, portanto já posterior à ciência do
despacho decisório, o débito foi reduzido para R$ 23.875.038,29. O débito
inicialmente apurado foi quitado via DARF`s nos valores de R$ 4.104.202,89, R$
9.999.999,98 e R$ 9.999.999,99.
Por outro lado, na ECF original do ano-calendário 2014 (fl.208/223), considerando
retenções na fonte de R$ 209.059,47, o contribuinte apurou CSLL a Pagar de R$
23.875.038,29 no 4o trim/2014, razão pela qual é legítimo aceitar a alegação do
contribuinte de que a diferença apurada foi provocada por utilização, em DCTF,
de CSLL retida em valor inferior ao real. Registre-se ainda que consulta às DIRF
(quarenta e seis) do ano-calendário 2014 revelou retenções de CSLL no 4o
trim/2014 no montante de R$ 30.803,01, valor inferior ao aproveitado na ECF. Por
outro lado, o contribuinte juntou documentos comprobatórios de retenções
emitidos pelas fontes pagadoras no total de R$ 49.919,36 retidos a título de CSLL
no 4o trim/2014 (fl.107/200), devendo ser considerado no cálculo da CSLL esse
último montante eis que comprovado por documentos. A diferença entre o
utilizado (R$ 209.059,47) e o comprovado (R$ 49.919,36) equivale a R$
159.140,11, montante a ser adicionado à CSLL a pagar do 4o trim/2014. Dessa
maneira, a CSLL a pagar do 4o trimestre/2014 é R$ 24.034.178,40. Assim, o
pagamento a maior equivale a R$ 70.024,46.
Fl. 596
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.074 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901761/2016-64
5
Com relação ao fato da DCTF retificadora que reduziu o valor do débito de CSLL do
4o trim/2014 ser posterior ao despacho decisório, tal elemento não é
imprescindível para o reconhecimento do direito creditório, desde que o débito
assim reduzido esteja igual ao declarado em outras declarações, no caso, a ECF.
Nesse sentido, o Parecer Normativo COSIT no 2 de 28/08/2015 estabeleceu:
[...]
Isto posto, voto no sentido de reconhecer parcialmente (R$ 70.024,46) o direito
creditório pleiteado referente a pagamento indevido ou a maior de CSLL, 6012,
4o trim/2014, arrecadação 30/01/2015 referente ao pagamento de R$
4.104.202,89 e declaro homologada a compensação até o limite do crédito
reconhecido.

Nesse ponto, é importante destacar que não há permissão legal para a compensação
pretendida pela contribuinte. A Lei no 9.430/96 assim dispõe:

Art. 1o A partir do ano-calendário de 1997, o imposto de renda das pessoas
jurídicas será determinado com base no lucro real, presumido, ou arbitrado, por
períodos de apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março, 30 de junho,
30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário, observada a
legislação vigente, com as alterações desta Lei.
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar
pela pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo
estimada, mediante a aplicação dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no
9.249, de 26 de dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida pela art. 12 do
Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, auferida mensalmente,
deduzida das devoluções, vendas canceladas e dos descontos incondicionais
concedidos, observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30, 32, 34 e
35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995. (Redação dada pela Lei no 12.973, de
2014)
(...)
§ 3o A pessoa jurídica que optar pela pagamento do imposto na forma deste
artigo deverá apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano, exceto nas
hipóteses de que tratam os §§ 1o e 2o do artigo anterior.
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
I - dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os limites e prazos
fixados na legislação vigente, bem como o disposto no § 4o do art. 3o da Lei no
9.249, de 26 de dezembro de 1995;
Fl. 597
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.074 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901761/2016-64
6
II - dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados com base
no lucro da exploração;
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;
IV - do imposto de renda pago na forma deste artigo.
Art. 3o A adoção da forma de pagamento do imposto prevista no art. 1o, pelas
pessoas jurídicas sujeitas ao regime do lucro real, ou a opção pela forma do art. 2o
será irretratável para todo o ano-calendário.
Parágrafo único. A
opção pela forma estabelecida no art. 2o será
manifestada com o pagamento do imposto correspondente ao mês de janeiro ou
de início de atividade.
Art. 28. Aplicam-se à apuração da base de cálculo e ao pagamento da
contribuição social sobre o lucro líquido as normas da legislação vigente e as
correspondentes aos arts. 1o a 3o, 5o a 14, 17 a 24-B, 26, 55 e 71. (Redação dada
pela Lei no 12.715, de 2012) (Grifamos).

Conforme se verifica da legislação de regência, da mesma forma do Imposto de
Renda, a CSLL tem como regra a consideração de períodos trimestrais no contexto do debate,
portanto, a dedução das retenções na fonte é cabível em relação às receitas respectivas considerando
o trimestre.
A jurisprudência do CARF é dominante no sentido de que as retenções devem ser
deduzidas na apuração da CSLL no mesmo período em que a respectiva receita for computada na
base de cálculo, nos termos do verbete da Súmula no 80:

Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.

Esta Turma Julgadora já se debruçou sobre o tema em debate, conforme se destaca
da ementa do Acórdão no 1002-003.629, em que tive a oportunidade de participar do julgamento:

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Ano-calendário: 2004
RETENÇÃO NA FONTE. APROVEITAMENTO EM PERÍODO DE APURAÇÃO DIVERSO
DE SUA OCORRÊNCIA.
Fl. 598
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.074 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901761/2016-64
7
A legislação não autoriza que as retenções na fonte sejam computadas na
apuração do CSLL de período de apuração diverso de sua ocorrência (Lei
9.430/1996, art. 2o, § 4o, III, c/c art. 6o, § 1o, II). O que se restitui ou compensa é
sempre o saldo negativo de CSLL, e não retenções ocorridas ao longo de um
determinado ano ou trimestre.
(Acórdão no 1002-003.745; Processo:
15892.000145/2007-65; Data da Sessão: 04/02/2025; Relatora: RITA ELIZA REIS
DA COSTA BACCHIERI)

Como se verifica dos presentes autos, a forma de tributação da Recorrente é pelo
Lucro Real, com apuração Trimestral do IRPJ e da CSLL. Assim, somente pode ser aproveitado
como dedução, o tributo retido durante o respectivo trimestre, conforme a legislação aplicável à
matéria (Lei 9.430/1996, art. 1o, art. 2o, § 4o, III, c/c art. 6o, § 1o, II, art. 28).
Por todo o exposto, entendo que não assiste razão à Recorrente, devendo ser mantida
a decisão da DRJ que considerou no cálculo da CSLL, as retenções realizadas pelas fontes
pagadoras, no total de R$ 49.919,36, a título de CSLL no 4o trim/2014, devidamente comprovadas
nos autos do processo, com pagamento a maior equivalente a R$ 70.024,46.

Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 599
DF CARF MF
Original